Tribunal: STF
Processo: ARE 1565769
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL (RE-RG 1338750/SC – TEMA Nº 1177. TEMA 733. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    Sustenta o recorrente violação “aos artigos art. 40, § 18, da Constituição; art. 149, § 1º, da Constituição; art. 150, inciso I, da Constituição (legalidade tributária); art. 146, incisos II e III c/c art. 24, § 1º, da Constituição; art. 24, §§ 2° e 3º, da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019”.



    Narra que se trata de cumprimento de sentença que determinou a restituição da contribuição previdenciária cobrada nos termos do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com alteração dada pela Lei nº 13.954/2019 c/c EC nº 103/19, aplicando a faixa de isenção prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, de modo que a aludida contribuição incida apenas sobre o teto simples do Regime Geral de Previdência Social.



    Alega que a pretensão não pode prosperar diante do que restou decidido no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750/SC, Tema nº 1.177, que atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Argumenta, nesse sentido, que deve prevalecer o disposto no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil que determina ser inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF.



    Requer a reforma do acórdão recorrido “por estar em desconformidade com o Tema nº 1.177 e o Tema nº 100, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como por violar os dispositivos constitucionais acima expostos”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, Relatoria Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese.



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão desse julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. Eis a ementa desse julgado:



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022).



    No caso, o Tribunal de origem deixou de aplicar a modulação dos efeitos por entender que a decisão de conhecimento transitou em julgado em data anterior à decisão dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, Tema nº 1.177 da repercussão geral. 



    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral no cumprimento de sentença.



    Nesse sentido, o seguinte precedente em situação análoga:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.476.932 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 25/3/2024).



    Em situações idênticas, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.489.777, Relator Ministro Nunes Marques, Dje 21/8/2024; ARE 1.540.164, Relator Ministro André Mendonça, Dje 21/3/2025; 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente